Tribunal: STF
Processo: ARE 1131533
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF, FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 603.616, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 280).



     1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    2. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.